Tribunal: TJDFT
Processo: 0707077-73.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECLARAÇÃO DE ANULABILIDADE. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO OBJETO PRINCIPAL DA DECLARAÇÃO DE VONTADE. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO. IMPUGNAÇÃO EM JUÍZO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. OFENSA AO DEVER DE BOA-FÉ OBJETIVA. VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DA AUTORA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível do Guará que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para declarar a nulidade do contrato firmado entre as partes, consistente no cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignada - RMC, com retorno das partes ao status quo ante; declarou a quitação da dívida relativa ao contrato mencionado, bem como condenou o recorrente na obrigação de proceder à interrupção dos descontos das parcelas e seus acessórios relativos ao referido contrato no benefício previdenciário da recorrida, com a consequente liberação da margem consignável, devendo fazer a compensação de valores, caso tenha havido novos descontos durante o trâmite da demanda, permitindo a parte recorrida proceder a devolução dos valores depositados em sua conta bancária diretamente para o recorrente (administrativamente) após a compensação com os valores debitados de seu benefício, como forma de evitar-se o enriquecimento sem causa, ressalvando a parte recorrente, buscar em ação própria os valores devidos, se o caso.
3. Em suas razões recursais, alega preliminar de inépcia da petição inicial, porquanto a recorrida pretendeu a revisão contratual, sem indicar, na petição de ingresso, o valor que considera devido, na forma do art. 330, § 2o do CPC. No mérito, aduz que o contrato de cartão de crédito foi celebrado de forma regular entre as partes e a recorrida conhecia a modalidade contratada. Defende, ainda, a inexistência de excepcional vulnerabilidade da recorrida e a ausência de danos materiais ante a falta de vício de consentimento. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
4. A recorrida apresentou contrarrazões, alegando ausência de dialeticidade no recurso e a consequente ausência do interesse recursal. No mérito, defendeu a manutenção da sentença, porquanto ausente a informação clara à consumidora. Que a recorrente reconheceu que a fatura na qual constava o valor sacado tratava-se de fatura simulada e, se houvesse pagamento, haveria confirmação da transação bancária.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Da Preliminar. O objeto da ação não é revisão de obrigação decorrente de empréstimo, mas sim, de anulabilidade do negócio jurídico por erro substancial, em razão da contratação de coisa diversa da que se refere a declaração de vontade. Portanto, inaplicável do art. 330, § 2o do CPC.
7. O recurso inominado observou de forma adequada o princípio da dialeticidade, porquanto apresentou as razões recursais em desafio aos fundamentos da sentença, requerendo, ao final o provimento do recurso para reformar a sentença de mérito.
8. Analisando o conjunto probatório constante dos autos, verifico que há verossimilhança nas alegações da recorrida. No pedido inaugural, ela afirma que recebeu ligação do recorrente, no dia 12/08/2021, sendo ofertado cartão de crédito convencional, sem anuidade/taxas, e limite pré-aprovado de R$ 4.935,20 e de empréstimo consignado. Afirma que aceitou a oferta em relação ao cartão de crédito convencional, finalizando o contrato por meio de assinatura eletrônica, com reconhecimento de sua biometria facial por aplicativo do recorrente. Colacionou, à página 3 da peça de ingresso, impressão (“print”) de tela de celular em que consta conversa pelo aplicativo WhatsApp com as informações apontadas. A recorrida informou, ainda, na petição inicial que no dia 16/08/2021 foi depositado em sua conta R$ 2.988,30, deixando o dinheiro de forma intacta na sua conta corrente, e requerendo a anulação da contratação, por vício do consentimento, em 10/09/2021.
9. A razoabilidade do vício do consentimento se extrai por conduta do recorrente, que, extrajudicialmente, reconheceu essa possibilidade, conforme Carta com Boleto Bancário emitido pelo recorrente ao ID 34771598. O recorrente, nesta carta, solicita à recorrida a devolução do valor, informando que, se não houvesse pagamento do boleto, haveria ratificação da contratação do saque a débito no seu cartão de crédito consignado. Todavia, a incoerência da carta do banco recorrente está na data de vencimento do boleto, ocorrida em 24/09/2021. Isso porque a data da postagem se deu em 27/09/2021, isso é, após o vencimento. Não é possível existir contratação condicional, com possibilidade de ratificação depois de sua ocorrência, notadamente quando a ratificação é consequência inexorável, haja vista o vencimento do boleto, cujo inadimplemento confirmaria o contrato, ser anterior à data da postagem da carta.
10. A boa-fé objetiva é informada, por sua figura parcelar da vedação ao comportamento contraditório. Não é possível ao recorrente reconhecer extrajudicialmente a possibilidade de inexistência de saque em cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e, em juízo, postular a validade da contratação. Ademais, a recorrida solicitou diversas vezes, a gravação da ligação na qual consta a oferta do recorrente, prova, essa, capaz de afastar qualquer dúvida em relação ao vício da vontade e cuja facilidade de obtenção da prova do fato contrário é maior que se atribuído à recorrida (art. 373, § 1o do CPC), aplicável ao caso em razão da verossimilhança das alegações nos termos do art. 6o, VIII do CDC. Todavia, o recorrente não trouxe aos autos a referida gravação, que poderia por uma pá de cal na alegação de vício de consentimento, em razão de erro substancial quanto ao objeto do contrato. Reputo por razoável a existência de vício da vontade.
11. Ademais, a impugnação da recorrida em relação à contratação se deu em tempo razoável, isso é, reconhecida a inclusão indevida de Reserva de Margem Consignável em seu extrato junto ao INSS em 16/08/2021 (ID 34771599), após frustradas as tentativas extrajudiciais de solução do litígio, propôs a presente demanda judicial em 27/09/2021. Tal caso diferencia-se, portanto, de condutas desleais de consumidores que, após sucessivos meses de desconto em folha de pagamento, vem em juízo alegar vício de consentimento, em descompasso com o dever de mitigar os próprios prejuízos, figura parcelar da boa-fé objetiva.
12. Verificada a ocorrência de vício do serviço, por erro substancial quando ao objeto do contrato, a prática comercial do recorrente torna-se abusiva.
13. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Custas processuais, pelo banco recorrente, vencido. Honorários advocatícios, pelo recorrente vencido devidos à recorrida, que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por equidade.